Tribunal: TJDFT
Processo: 0007807-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA ADEQUADA. JUSTA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se apelação contra sentença que acolheu os embargos de terceiros e desconstituiu a penhora, condenando os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC. 1.2. Insurge o apelante aduzindo ser irrisório o valor da verba sucumbencial e que na hipótese dos autos não se admite a fixação por equidade, devendo ser aplicado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o §2o do Art. 85 do CPC.
2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte, pois ainda que fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante se mostraria exorbitante. 2.1. Assim, a fixação dos honorários sobre o valor da causa naquele percentual deve ceder para apreciação equitativa do magistrado sempre que representar violação ao princípio da razoabilidade ou afronta os próprios parâmetros descritos nos incisos I a VI do §2 do Art. 85 do CPC.
3. Todavia, a fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 3.1. Deste modo, ainda que se admita sejam os honorários de sucumbência fixados por equidade, o arbitramento da verba em R$ 600,00 (seis centos reais), considerando que o valor ainda deve ser rateado entre os advogados distintos dos vencedores, não atende os parâmetros e balizas legais.
4. Dentro deste contexto, comparece proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia para R$ 3.000,00 (tres mil reais), na forma do art. 85, § 8o, c/c § 2o, I a IV, do CPC
5. Recurso parcialmente provido.